Tribunal: TJES
Processo: 0015282-81.2013.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015282-81.2013.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CELSO DE JESUS ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DÚVIDAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2- Cinge-se o presente recurso ao reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Consoante já decidiu a Colenda Corte Superior de Justiça, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS).

3- É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que “
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (ARE 986566 AgR).

4- A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri Precedente STJ.

5- A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”), eis que há dúvida razoável quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

6- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

CELSO DE JESUS ALVES

em face da decisão de fls. 26, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 137/141, nas quais objetiva a impronúncia do acusado, sob argumento, em síntese, de que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, na forma do art. 25 do Código Penal.

Contrarrazões às fls. 142/146-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 4431715).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

CELSO DE JESUS ALVES

em face da decisão de fls. 26, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 137/141, nas quais objetiva a impronúncia do acusado, sob argumento, em síntese, de que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, na forma do art. 25 do Código Penal.

Contrarrazões às fls. 142/146-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 4431715).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia dos fatos, o denunciado abordou a vítima, que se encontrava com sua mãe no ponto de ônibus, por suspeitar da sua atitude, indagando o que estava fazendo naquele local e, quando o coletivo chegou, tentou a impedir que embarcasse, iniciando uma discussão.

Relata, ainda, que o ofendido conseguiu se desvencilhar do réu e entrar no ônibus, quando este desferiu disparos de arma de fogo, atingindo o braço, a virilha e o abdômen da vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de ter sido prontamente socorrida pelo motorista do ônibus e levada ao Hospital Dório Silva, onde recebeu os devidos cuidados médicos, a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de janeiro de 2011, por volta das 18h30min, na Rua Angola, em frente à Empresa de coleta de lixo "Engeurb", Bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado CELSO DE JESUS ALVES, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Gleiston Francis Alves Barbosa, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais de fl. 29 e laudo hospitalar de fl. 15, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima foi prontamente socorrida pelo motorista do ônibus no qual se encontrava, sendo encaminhada ao Hospital Dório Silva, onde recebeu os devidos cuidados médicos.

Extrai-se da peça investigatória que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava no ponto de ônibus, acompanhada de sua mãe, quando foi abordada pelo denunciado, que de forma infundada, suspeitando da atitude da vítima, lhe indagou o que ela estava fazendo naquele local e a quem ela estava visitando naquele bairro.

Consta que nesse instante, com a chegada do transporte coletivo, o denunciado tentou interceptar a partida da vítima, originando daí uma discussão entre ambos.

Ato contínuo, a vítima desvencilhou-se do denunciado e embarcou no ônibus, juntamente com sua mãe, momento em que o acusado, por entre a janela do coletivo, passou a desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a nas regiões do braço, virilha e abdômen.

Denota-se dos autos que o homicídio apenas não se consumou porque, após o início dos disparos, o motorista do ônibus fechou as portas do veículo, impedindo o ingresso do denunciado, socorrendo a vítima na sequência.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua auto
ria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada pelo Laudo Médico (fls. 19), Laudo de Lesões Corporais (fls. 33) e demais documentos constantes dos autos, bem como a
autoria delitiva
, a qual sequer é questionada pelo recorrente, pela prova testemunhal coligida e pela confissão do acusado quanto aos disparos, justificando, todavia, pela suposta agressão sofrida por parte da vítima.

Cinge-se o presente recurso, portanto, ao reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consoante já decidiu a Colenda Corte Superior de Justiça, “
s
endo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Importa registrar, outrossim, que é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que “
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).

Da leitura dos autos e da sentença vergastada, verifico que agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao indeferir a tese defensiva de legítima defesa, ante a ausência de comprovação indubitável de ter o réu agido em legítima defesa, fundamentando que “
o
s depoimentos prestados
p
ela vítima e demais testemunhas são uníssonos ao apontarem que a v
í
tima foi alvejada quando já estava dentro do ônibus e que o réu não teria agido em legítima defesa, tendo em vista que não foi atacado por Gleiston
”.

Com o mesmo entendimento, o STJ decidiu que “
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior,
a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (¿) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que o acusado desferiu mais de um disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo tal conduta, à primeira vista, incompatível com a alegação de legítima defesa. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado. 3. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 051040004247, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGITIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2.
Cabe ao juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa, pois não há prova inconsteste que permita o seu afastamento nesta fase.
3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em deslinde. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006040010677, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________